Tribunal: STF
Processo: RE 218186
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUÍVOCO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRESSUPOSTO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO DE ÚLTIMA
INSTÂNCIA.
Se a tese sufragada pelo acórdão foi tomada por maioria,
podia ter sido impugnada mediante embargos infringentes para o
Tribunal a quo. A interposição, desde logo, do apelo extraordinário
foi prematura, tendo inteira aplicação a Súmula 281 do STF.
Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, alterando o
acórdão embargado para não conhecer do recurso extraordinário
interposto pela ora embargada.